Tribunal: TJMT
Processo: 0012424-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012424-12.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CUMBARU LTDA - CNPJ: 32.936.148/0001-29 (AGRAVANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), ZENON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 362.062.616-20 (AGRAVANTE), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SEBASTIAO ALVES DA SILVA - CPF: 299.367.211-87 (AGRAVANTE), CELIO CASADEI - CPF: 187.590.178-72 (AGRAVANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), JOSE ORLANDO DOS SANTOS (AGRAVADO), PAULO HORN (AGRAVADO), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 292.785.381-91 (ADVOGADO), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), OTAIR DA SILVA BORGES (AGRAVADO), VALMIR ERMES VIEIRA (AGRAVADO), CLEISON DAVI D PAES (AGRAVADO), REGINALDO JOSE DE SOUZA (AGRAVADO), FLAVIO BRUMADO (AGRAVADO), GILMAR MARQUES MENDES (AGRAVADO), VALDECIR NERVES (AGRAVADO), JOSE ANTONIO BORGES (AGRAVADO), EDIO BARBOSA BORGES (AGRAVADO), CAMILA MARQUES DA SILVA (AGRAVADO), WUDSON DE TAL (AGRAVADO), MANOEL DE TAL (AGRAVADO), VAGNER DE TAL (AGRAVADO), JOAO BENTO (AGRAVADO), BEATRIZ DE TAL (AGRAVADO), MARCIA LOPES (AGRAVADO), MARIA RITA AMORIM DE CASO (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE TAL (AGRAVADO), MILTON DE MORA (AGRAVADO), RAIMUNDO FIDELIS (AGRAVADO), BEATRIZ DE TAL (AGRAVADO), WALMIR DE TAL (AGRAVADO), MARCOS AURELIO GARCES LIMA (AGRAVADO), LINDOMAR ALVES LOPES (AGRAVADO), ENEIAS ALMEIDA TEIXEIRA (AGRAVADO), OSMAR APARECIDO MORAES (AGRAVADO), ROSIMAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES (AGRAVADO), MONOEL FERREIRA DA SILVA (AGRAVADO), FLAVIO BRUMADO (AGRAVADO), JOSE DA SILVA (AGRAVADO), MILTON CAERANO GOMES (AGRAVADO), PATRICIA RAQUEL DE CAMPOS VIEIRA (AGRAVADO), ADRIANO SANTOS VIEIRA (AGRAVADO), IZAQUEL PEREIRA LIMA (AGRAVADO), CELIO SOUZA SILVERIO (AGRAVADO), ALDEMIR PEREIRA LIMA - CPF: 032.602.861-79 (AGRAVADO), JOSE MILTON PEREIRA LIMA (AGRAVADO), CLAUDEIR PEREIRA LIMA (AGRAVADO), MARCIO FERREIRA DA SILVA AUGUSTO (AGRAVADO), JOSE ANTONIO BORGES (AGRAVADO), REINALDO FELIX DA SILVA (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS MARCELINO (AGRAVADO), SIDNEY APARECIDO MAESTER (AGRAVADO), ERICA PARRO (AGRAVADO), IVERSON BACH (AGRAVADO), PATRICIA RAQUEL DE CAMPOS VIEIRA (AGRAVADO), CLEUSA JOSEFA RAMOS (AGRAVADO), JOSE MILTON FERNANDES (AGRAVADO), JOSE AMERICO DE LIMA BATISTA (AGRAVADO), FRANCIELE PONCIANA DE GOES (AGRAVADO), ASSOCIACAO BOM FUTURO (AGRAVADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS. (AGRAVADO), ASSOCIACAO BOM FUTURO - CNPJ: 24.845.149/0001-30 (AGRAVADO), ZENON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 362.062.616-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS - IBAMA (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DEFERIDO – INTEMPESTIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Antes de tudo, convém destacar que apenas restou deferido foi apenas a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, bem como fosse expedido Ofício ao INDEA determinando que seja mantido o bloqueio dos cadastros dos réus, ora recorrentes, para criação de bovinos na área objeto da presente ação, e ao IBAMA e SEMA para que embarguem as atividades ambientais em desconformidade com a lei ambiental e suspendam, imediatamente, a extração ilegal de madeira; na forma já deliberada nestes autos em primeiro grau.

2. Destaca-se que, quanto ao primeiro pedido deferido, atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, não há que se falar em sua inexistência, tampouco em intempestividade, porquanto ele constou expressamente do recurso de apelação, tendo a ora recorrente dele tido a oportunidade de manifestar-se, uma vez que apresentou contrarrazões ao apelo.

3. Ademais, a petição foi analisada em caráter liminar, não havendo que se falar em necessidade de se ouvir a outra parte a respeito de seu conteúdo e dos documentos a ela encartados.

4. Como se isso não bastasse, como destacado na decisão combatida, ao longo do trâmite processual a parte requerida, ora apelada/agravante, promoveu a modificação da situação do imóvel, bem como promoveu desmatamento ilegal, de maneira que o Juízo de origem reconheceu o cometimento de crime ambiental pela ré/apelada/agravante e a ocorrência de ato atentatório, aplicando, inclusive, multa. Ainda, restou determinado que o INTERMAT não desse prosseguimento ao processo de regularização de ocupação, e que a parte ré/apelada/agravante apresentasse plano para recuperação da área degradada.

5. Destaca-se que, após a sentença, a parte ré/apelada/agravante retomou o desmatamento ilegal do imóvel objeto da lide e o loteamento, intensificando a venda dos lotes.

6. Nesse contexto, ao menos nesse momento processual, evidencia-se o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, mormente se se considerar que durante o trâmite processual o juízo de origem promoveu medidas a resguardar a integridade do bem.

7. Desse modo, demonstrados todos os pressupostos exigidos, qual seja, o perigo de dano grave ou de difícil reparação, há de se suspender a eficácia da sentença objurgada, não havendo que se falar, contudo, na possibilidade de sequestro da área em litígio.

8. Por fim, importa destacar que embora a parte ré/apelada/agravante afirme que a decisão vergastada vem causando prejuízo inestimável aos moradores do assentamento, devido à proibição da alocação de seus animais na área rural objeto da lide, nenhuma prova faz nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Visto.

Trata-se de Agravo Regimental, interposto pela
ASSOCIACAO BOM FUTURO
, com o fito de anular/reformar a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, advertindo as partes quanto aos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o do CPC, bem como determinou a expedição de Ofício ao INDEA determinando que seja mantido o bloqueio dos cadastros dos réus, ora apelados, para criação de bovinos na área objeto da presente ação, e ao IBAMA e SEMA para que embarguem as atividades ambientais em desconformidade com a lei ambiental e suspendam, imediatamente, a extração ilegal de madeira; na forma já deliberada nestes autos em primeiro grau (ID 113367454 - fls. 271/273).

Para tanto, a agravante aduz que a petição de ID 105586471 (fls. 252/258) é intempestiva, haja vista ter sido protocolada, fora do prazo legal da apelação, e após a apresentação das contrarrazões recursais.

Defende que, não houve pedido de efeito suspensivo pela ora agravada, na petição de ID

105586471 (fls. 252/258), de maneira que este não deveria ser concedido.

Sustenta que a referida petição contém inverdades e documentos produzidos unilateralmente, de modo que não poderia esta Relatora ter decidido sem oportunizar a parte contrária manifestar-se, caracterizando ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que a decisão vergastada vem causando prejuízo inestimável aos moradores do assentamento, devido à proibição da alocação de seus animais na área rural objeto da lide.

Alega que, as questões decididas em sede de preliminar, em primeira instância, foram todas superadas pela sentença de mérito, de forma que, a partir da data da sentença, que julgou no mérito pela improcedência da ação, não havia nenhum impedimento para que os agravantes pudessem reativar seus cadastros de produtores rurais junto ao INDEA e retornar seu gado na área do litígio, como fizeram (ID 117568484 – fls. 290/308).

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 120152488 – fls. 372/383).

Por oportuno, reitero a parte final do comando judicial de ID 118388982 (fls. 368), a fim de que os autos sejam reclassificados, uma vez tratar-se de recurso de agravo interno, interposto pela

Associação Bom Futuro
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Antes de tudo, convém destacar que em nenhum momento restou determinada reintegração de posse da apelante, ora recorrida, na área objeto de litígio, tampouco o sequestro do imóvel.

O que restou deferido foi apenas a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, bem como fosse expedido Ofício ao INDEA determinando que seja mantido o bloqueio dos cadastros dos réus, ora recorrentes, para criação de bovinos na área objeto da presente ação, e ao IBAMA e SEMA para que embarguem as atividades ambientais em desconformidade com a lei ambiental e suspendam, imediatamente, a extração ilegal de madeira; na forma já deliberada nestes autos em primeiro grau (ID 113367454 - fls. 271/273).

Destaca-se que, quanto ao primeiro pedido deferido, atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, não há que se falar em sua inexistência, tampouco em intempestividade, porquanto ele constou expressamente do recurso de apelação (ID 104734085), tendo a ora recorrente dele tido a oportunidade de manifestar-se, uma vez que apresentou contrarrazões ao apelo.

Ademais, a petição foi analisada em caráter liminar, não havendo que se falar em necessidade de se ouvir a outra parte a respeito de seu conteúdo e dos documentos a ela encartados.

Como se isso não bastasse, como destacado na decisão combatida,
o caso dos autos contém algumas peculiaridades que conduzem à concessão do efeito suspensivo ao recurso
, de modo a incidir o disposto no §4o, do art. 1.012, do CPC, que assim dispõe:

§ 4o Nas hipóteses do § 1o,
a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

Com efeito, consta do caderno processual que ao longo do trâmite processual a parte requerida, ora apelada/agravante, promoveu a modificação da situação do imóvel, bem como promoveu desmatamento ilegal, tanto que o Juízo de origem determinou fosse oficiado à SEMA e ao IBAMA para realizarem uma inspeção sobre o imóvel, visando evitar que ele fosse palco de crimes ambientais, bem como determinou que os réus fossem intimados para que não modificassem o estado da coisa, nem desmatassem e loteassem o imóvel, sob pena de cometerem atentado (ID 104729526 - Pág. 58/67 - fls. 886/894 - PARTE _1).

Contudo, embora intimados, a parte ré/apelada/agravante descumpriu a ordem judicial, advindo a decisão que reconheceu o cometimento de crime ambiental pela ré/apelada/agravante e a ocorrência de ato atentatório, aplicando, inclusive, multa (ID 104729539 - Pág. 15/21 - fls. 1347/1553 - PARTE _1).

Ainda, restou determinado que o INTERMAT não desse prosseguimento ao processo de regularização de ocupação (ID 104729546 - Pág. 123/124 - fls. 1646/1647 - PARTE _1), e que a parte ré/apelada/agravante apresentasse plano para recuperação da área degradada (ID 104733990 - Pág. 14/22 - fls. 287/295 - PARTE _2).

Destaca-se que, tais medidas, foram reiteradas pela decisão de ID 104733991 - Pág. 43/44 – PARTE _2 (fls. 354/355), dentre outras.

Ocorre que, conforme noticiado nos autos, após a sentença, a parte ré/apelada/agravante retomou o desmatamento ilegal do imóvel objeto da lide e o loteamento, intensificando a venda dos lotes.

Nesse contexto, ao menos nesse momento processual, evidencia-se o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, mormente se se considerar que durante o trâmite processual o juízo de origem promoveu medidas a resguardar a integridade do bem.

Desse modo, demonstrados todos os pressupostos exigidos, qual seja, o perigo de dano grave ou de difícil reparação, há de se suspender a eficácia da sentença objurgada, não havendo que se falar, contudo, na possibilidade de sequestro da área em litígio.

Por fim, importa destacar que embora a parte ré/apelada/agravante afirme que a decisão vergastada vem causando prejuízo inestimável aos moradores do assentamento, devido à proibição da alocação de seus animais na área rural objeto da lide, nenhuma prova faz nesse sentido.

Então, sem que tenham a agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022